Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-18.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. Autora que pleiteia a retificação de seu estado civil no registro da compra do imóvel, alterando-se a qualificação de separada por divorciada. Registro que refletiu o estado civil da apelante no momento da transferência do imóvel. Ausência de erro que autorize a retificação na forma do art. 213 da Lei no 6.015/73. Divórcio superveniente que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. Autora que pleiteia a retificação de seu estado civil no registro da compra do imóvel, alterando-se a qualificação de separada por divorciada. Registro que refletiu o estado civil da apelante no momento da transferência do imóvel. Ausência de erro que autorize a retificação na forma do art. 213 da Lei no 6.015/73. Divórcio superveniente que deve ser indicado na matrícula do imóvel por meio de correspondente averbação (art. 167, II, 14, da Lei no 6.015/73). Apelo desprovido.